Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-20.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-20.2019.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): SERGIO SCHULZE, HIRAN LEAO DUARTE APELADO: ISABEL DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. PROTESTO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplência contratual em financiamento garantido por alienação fiduciária. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação regular da constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a notificação extrajudicial devolvida autoriza a comprovação da mora por meio de protesto do título, atendendo à exigência legal e jurisprudencial de demonstração da mora debendi para a propositura da ação. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, e o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como Súmula 72 do STJ. 4. A notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida, autoriza a constituição em mora por intermédio do protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº 9.492/97. 5. O protesto regularmente lavrado supre a exigência legal, não podendo subsistir a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem para regular processamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. Frustrada a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, admite-se o protesto do título como meio idôneo para constituição em mora do devedor.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 9.492/97, art. 15. Jurisprudência relevante citada: Súmula 72/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000270-20.2019.8.05.0255, de Taperoá, em que é Apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e Apelada ISABEL DA CONCEICAO SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador/BA, 09 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator